Tribunal: CARF
Processo: 10880.736228/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.736228/2017-83
ACÓRDÃO
3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso interposto após o vencimento do prazo previsto
na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da intempestividade de sua interposição.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736228/2017-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/CPS que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em
parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de declaração de compensação de fls. 3 (referência à numeração da
versão digitalizada dos autos – e-processo), apresentada em 24/02/2006, com
aproveitamento de crédito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins Mercado Externo, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei no 10.833,
de 2003, apurado em agosto de 2005, no montante de R$ 599.103,43 (fls. 5).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Santos abriu procedimento para
averiguação do alegado direito de crédito.
O resultado do procedimento consta da Informação Fiscal de fl. 35:
[...] em cumprimento ao determinado no MPF 2007003418, temos a relatar o
quanto segue:
O processo em tela refere-se a Declaração de Compensação elaborada pelo
contribuinte, que pretende utilizar-se de crédito no montante de R$ 599.103,43
para compensação com o débito de igual valor, apurado em 2006.
A ação fiscal teve início em 15/10/2007, conforme termo lavrado do qual o
contribuinte tomou ciência em 17/10/2007; posteriormente, foi ele reintimado
conforme termo de 17/12/2007, com ciência na mesma data; finalmente, em
20/12/2007, requereu a prorrogação de prazo para atender plenamente o Fisco, o
que não ocorreu. [...]
De fato. Embora o contribuinte encontre-se com os livros comerciais e fiscais
escriturados, não identificou (nem o demonstrou) os valores componentes do
cálculo por ele efetuado e que resultou no crédito pleiteado, bem como não
identificou quais os valores do período mencionado, e os de seus respectivos
saldos inicial e final. Em síntese, não apresentou demonstrativo analítico dos
valores que resultaram no total indicado como crédito; no mesmo sentido quanto
ao débito objeto de compensação.
Exerce o contribuinte o seu pretenso direito à compensação de seu suposto
crédito, mas, “conditio sine qua non”, não o demonstra; inviabiliza, assim,
qualquer verificação dos valores componentes de tal crédito com os lançamentos
contábeis e respectivos documentos fiscais nos quais se fundamenta.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 49/77 a DRF em Santos não homologou a
compensação com base na falta de comprovação dos créditos.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736228/2017-83
3
Cientificada do despacho decisório em 25/4/2008, em 21/5/2008 a interessada
apresentou manifestação de inconformidade às fls. 87/115, acompanhada dos
documentos de fls seguintes.
Inicialmente, a interessada requereu a análise conjunta dos processos
administrativos
no
10845.
000186/200612,
10845.000184/200623,
10845.000398/200608,
10841.000399/200644,
10845.000524/200535,
10845.000525/200580,
10845.001219/200561,
10845.001220/200595,
10845.003161/200590,
10845.003162/200534,
10845.003414/200535,
10845.003415/200570, 10845.003528/200494, por serem objetos da mesma ação
fiscal.
Na sequência, a empresa circunscreveu o seu objeto social e apresenta o que
chamou de histórico da lide, comentando as etapas seguidas pela fiscalização,
detalhando os documentos que foram entregues à auditoria no curso dos
trabalhos e questionando a incoerência na afirmação que encerra o procedimento
quanto à falta de documentação que suportasse o crédito objeto da Declaração
de Compensação, dado que a documentação sempre teria sido disponibilizada às
autoridades fiscais.
Posteriormente à apresentação da manifestação de inconformidade a
contribuinte voltou aos autos. Primeiramente, para juntar relatório elaborado por
empresa independente de auditoria fls. 636/705 acerca do aproveitamento em
DCOMPs de créditos de PIS e de Cofins. Depois, em 05/05/2011, novamente
compareceu a contribuinte aos autos solicitando a juntada de cópia de acórdãos
formalizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos autos dos
processos
administrativos
10845.000524/200535,
10845.000525/200580,
10845.001219/200561,
10845.001220/200595,
10845.003161/200590,
10845.003162/200534,
10845.003414/200535,
10845.003415/200570,
10845.003528/200494,(fls. 711/851).
Complementou a contribuinte na oportunidade que:
Por ser o presente processo oriundo do mesmo procedimento fiscal que os
apreciados pelo Conselho e já estando estes em Fiscalização pela Autoridade
competente, pede a lmpugnante seja proferida idêntica decisão nestes autos,
convertendo igualmente o julgamento em diligência e para fins de
aproveitamento do mesmo trabalho de fiscalização.
Encaminhados os autos para julgamento, esta 3o Turma, conforme Resolução no
3.884, de 12 de março de 2012 (fls. 853/860), converteu o julgamento em
diligência a fim de que, em relação à compensação tratada nos presentes autos,
se adotasse a mesma cautela que orientou a posição do CARF no julgamento dos
processos
no
10845.000524/200535,
10845.000525/200580,
10845.001219/200561,
10845.001220/200595,
10845.003161/200590,
10845.003162/200534,
10845.003414/200535,
10845.003415/200570,
10845.003528/200494, cujos acórdãos foram incluídos nesses volumes.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736228/2017-83
4
Nesse contexto, os autos foram baixados à unidade de jurisdição para que se
esclarecesse o seguinte:
1) Especificamente, quais as razões do indeferimento inicial (se falta de
apresentação de documentos ou se os livros não permitiam a apuração e, nesse
último caso, se há alguma incompatibilidade em relação ao apurado na auditoria
apresentada pela interessada).
2) Verificar se os seguintes problemas formais com as declarações de
compensação eram sanáveis e se foram resolvidos: a) a adoção de conta contábil
única para registro dos créditos de PIS e Cofins e a consequência de haver
ocasionado compensações indevidas de PIS; b) compensação de débitos da Cofins
utilizando créditos de PIS sem a elaboração de PER/DCOMP; c)compensações
indevidas de PIS; sobre a falta de acréscimo de juros e multa de mora e a sua
regularização; d) necessidade de retificação das declarações; sobre a
apresentação de PER/DCOMP em formulário papel para os períodos de janeiro e
fevereiro de 2006, em desacordo com a IN SRF o 598, de 2005; e)elaboração de
"pedidos de ressarcimento informando os créditos relativos a um único mês e
com valor correspondente ao debito compensado"; f) compensações não
identificadas no livro Razão; g) apropriação indevida de despesas diversas para os
períodos de dezembro de 2002 a janeiro de 2007 (PIS) e fevereiro de 2004 a
janeiro de 2007 (Cofins); h) apropriação indevida de despesas de estufagens,
transporte nas docas, taxa de entrada e saída com descarga de caminhões,
seguros, telefone, taxa de manutenção de PABX.
3) Esclarecer se a apuração dos créditos foi, de fato, demonstrada após a
auditoria, e se se, por amostragem, a critério da Fiscalização, os cálculos estão
corretos e são suficientes para a compensação, abrangendo, eventualmente, juros
e multa de mora.
Ademais, a Interessada deverá ser intimada a apresentar certidão de objeto e pé
da ação judicial cautelar apresentada e cópias de eventuais decisões nela
proferidas.
As questões de apresentação de documentação e provas devem ser analisadas e
relatadas pela Fiscalização em termo circunstanciado.
Posteriormente, os aspectos formais e materiais das declarações de compensação
devem ser analisados pela seção competente da Sacat ou seção equivalente, que
também deverá lavrar relatório conclusivo, dando ciência de ambos os relatórios
à recorrente, que poderá apresentar resposta no prazo de trinta dias.
Às fls. 886/969 manifestouse o Serviço de Fiscalização acerca do resultado da
diligência e dos créditos a que teria direito a contribuinte.
Em relatório detalhado, o responsável pelo procedimento narra inicialmente a
sequência de intimações dirigidas à contribuinte e de respostas por ela prestadas,
pontuando os valores divergentes nas diversas planilhas apresentadas pelo sujeito
passivo e as cifras constantes no seu DACON. O auditor explicita ainda os seus
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736228/2017-83
5
critérios na consideração da documentação utilizada para apuração das bases de
cálculos dos créditos e indica os valores que não poderiam ser admitidos como
geradores de crédito. As glosas efetuadas pela auditoria sobre os créditos
reivindicados tiveram como motivação, em síntese, a constatação de aquisições
junto a pessoas jurídicas com situação cadastral constante como “inapta”,
“suspensa” ou “baixada”, a contabilização de notas de compra a maior ou em
duplicidade e a compra de café de sociedades cooperativas em operações que
não dão direito à apuração de crédito.
Também foram glosadas as compras de grãos realizadas diretamente dos
estoques reguladores do poder estatal, efetuadas pela Companhia Nacional de
Abastecimento CONAB, que não sofrem incidência de contribuição na saída, além
de aquisições de bens que, por suas características, não se incluiriam no conceito
de insumo.
Em planilhas de fls. 1186/1197 são apresentados os cálculos de apuração e
consolidados os créditos admitidos pela fiscalização.
Concluída a diligência, os autos foram encaminhados ao Seort da unidade de
origem que se pronunciou em expediente de fls. 1200/1204, assim resumindo as
conclusões da auditoria:
A empresa não apresentou a composição dos créditos contabilizados detalhados
por nota fiscal a época da Auditoria Fiscal originária; O contribuinte apresentou,
na oportunidade da Diligência solicitada pelo CARF, composição dos valores
contabilizados em meio magnético (CD) e relações impressas assinadas, sendo
que essas apresentam alterações, sendo que a apuração se deu com base nas
informações contidas no CD; Os valores apurados na Auditoria Externa
apresentada pelo contribuinte divergem dos apurados pela Diligência realizada
pela Fiscalização em virtude das situações constantes no Relatório citado, no que
diz respeito as aquisições de sociedades cooperativas, créditos oriundos de
aquisição de produtos em bolsa de mercadorias operadoras das negociações de
estoques públicos (CONAB), aquisições de empresas com situação cadastral como
“inaptas ou suspensas ou baixadas”, glosa de créditos presumidos nos meses de
dezembro de 2002 e janeiro de 2003 (aquisições de pessoas físicas), notas fiscais
em duplicidade, valores a contabilizar a maior em relação ao demonstrado pelo
contribuinte e créditos calculados sobre insumos /despesas em desacordo com a
legislação; Com relação à verificação dos problemas formais com as declarações
de compensação serem sanáveis e/ou se foram resolvidos, consta no Relatório,
que os valores de crédito passíveis de compensação apurados em Diligência,
diferem dos apontados no Relatório de Auditoria Externa; Foram glosados os
valores relativos aos créditos calculados sobre as despesas de estufagem,
transporte nas docas, taxas de entrada e saída com descarga de caminhões,
seguros, telefones e taxa de manutenção de PABX por ausência de previsão legal
para aproveitamento dos mesmos; O Relatório da Fiscalização apresenta quadros
demonstrativos onde constam os resultados mensais de crédito de PIS –
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736228/2017-83
6
exportação e COFINS – exportação passíveis de compensação, os quais divergem
dos apurados pela auditoria particular em virtude das glosas efetuadas pela
Fiscalização; A certidão de objeto e pé referente ao processo
2008.61.04.0076581(cautelar inominada) da 4o Vara Federal de Santos,
encontrase anexa a correspondência datada de 19/06/2012 e verificase nela não
ter havido decisão proferida até então.
Quanto aos aspectos formais e materiais das declarações de compensação em
tela, informamos que:
1.O contribuinte apurou seu lucro no anocalendário de 2005 com base no lucro
real, circunstância que o habilita a descontar créditos da PIS/PASEP e da COFINS
apurados naquele período, nos termos das Leis no 10.637 de 2002 e 10.833 de
2003 e alterações; 2.Os pedidos foram realizados em 26/02/2006, através de
formulário, procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRFB no 460, de
18 de outubro de 2004, revogada pela Instrução Normativa SRFB no 600, de 28 de
dezembro de 2005, que estabeleceu a utilização do programa PER/DCOMP para
tal solicitação; 3.Tendo como base os valores (créditos) constantes no Relatório
elaborado pela Fiscalização, informamos:
a)Foram feitos os ajustes de ofício, de forma a conformar os créditos com as Leis
10.833/2003 e 10.637/02, que permitem o ressarcimento apenas dos créditos
oriundos das operações no mercado externo, considerando os descontos da
contribuição devida no mês dos valores relativos aos créditos obtidos em
operações de exportação constantes na DACON;
[...]
O relato do Seort conclui pela existência de crédito em relação ao Pedido de
Ressarcimento em foco no importe de R$ 43.780,31, valor insuficiente para
compensar o débito incluído na DCOMP objeto do presente.
Notificada do resultado da diligência em 31/10/2012, em 28/11/2012 a
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade na qual alega o que
segue.
Inicialmente identificase como pessoa jurídica cuja atividade preponderante é a
exportação de café cru, o que lhe dá direito a compensação dos créditos apurados
no âmbito do regime não cumulativo de PIS e de Cofins.
Depois de rememorar o histórico da legislação que rege a tributação do PIS e da
Cofins, contesta as glosas praticadas pela fiscalização.
As aquisições de grãos de cooperativas foram glosadas pela auditoria sob o
argumento de que essas entidades excluem da base de cálculo de PIS e Cofins os
valores repassados aos associados e que as aquisições de bens não sujeitos ao
pagamento das contribuições não geram créditos da não cumulatividade. Sobre a
matéria, alega a contribuinte que a norma que instituiu o direito ao crédito de
PIS/Cofins em toda cadeia não faz diferença do tipo de pessoa jurídica que
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736228/2017-83
7
efetuou a venda. Chama a atenção para o fato de que o inciso I do art. 3o da lei no
10.833, de 2003, ao tratar das exceções à regra de apuração de crédito nas
aquisições de bens para revenda, não se refere àqueles não alcançados pela
incidência contribuição, deixando clara a vontade do legislador de manter o
direito a crédito na cadeia, mesmo quando concedida uma vantagem ao
vendedor, ainda mais vantagem com amparo constitucional, como seria o caso
das cooperativas.
E prossegue:
Assim, é irrelevante se a Sociedade Cooperativa adquiriu o café de
terceiros(créditos aceitos pela fiscalização) ou recebeu de cooperado para venda,
não há outro tratamento a ser dado pela adquirente a não ser o de compra de
simples Pessoa Jurídica.
Como se disse anteriormente, a norma não faz distinção quanto à existência de
isenção parcial de alguma das cadeias anteriores, sendo fato incontroverso que,
mesmo a vendedora se submetendo ao Lucro Presumido (art. 15, parágrafo 1o, III,
letra “a”, da Lei no 9.249/95, opção que é reconhecidamente uma isenção, há
direito ao crédito total de 9,25% de PIS/Cofins, como se a vendedora não fosse
optante do benefício fiscal.
Na sequência, a defesa discute a glosa de créditos tomados na aquisição de café
dos estoques reguladores do governo.
Diz a interessada:
No caso específico da CONAB, uma empresa pública, a Lei não exige dela o
recolhimento do PIS/Cofins, pois seu capital é integralmente da União Federal e
tributar suas operações seria onerar a atividade a que a própria União objetivou
privilegiar. Além disso, o resultado econômico seria o aumento do valor da fatura,
justamente o que quer evitar um órgão regulador de mercado, mas na prática,
seria tirar o dinheiro de um bolso e colocar em outro, Todavia, para fins de
tributação do PIS/Cofins, a norma não faz distinção do benefício que se deu a
terceiros, nem a natureza deste benefício, apenas há a garantia da tomada de
crédito, que não poderia ser afastada. Anotese mais uma vez: não há qualquer
relação com o recolhimento do tributo pela vendedora com a tomada do crédito
pelo comprador.
Abrindo novo tópico, a manifestação de inconformidade questiona a glosa de
créditos apurados sobre aquisições de pessoas jurídicas havidas pela fiscalização
como inabilitadas.
Alega que a comprovação d a operação de compra se dá não só pela apresentação
dos documentos fiscais correspondentes, mas também pela exibição da prova do
pagamento, do fechamento do negócio, de remessa da mercadoria ao armazém,
habilitação da empresa vendedora junto ao SINTEGRA e cartão de CNPJ. O cartão
do CNPJ certifica que as empresas vendedoras estavam regularmente habilitadas
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736228/2017-83
8
na data da aquisição dos cafés, não se podendo imputar a atos negociais
pretéritos os efeitos da baixa do cadastramento posteriormente havida.
Nesse contexto, invoca sua boafé e a documentação que comprovaria que as
operações de compra efetivamente se realizaram. Destaca que até o texto do
relato fiscal reconhece não haver prova contra a contribuinte, mas que, mesmo
assim, na visão da auditoria, a ação da contribuinte deveria ser considerada como
fraudulenta, conclusão que impediria a tomada de créditos pela compradora em
relação às pessoas jurídicas posteriormente consideradas inabilitadas.
Nas palavras da defesa:
A afirmação [...] é de todo absurda e desprovida de lógica jurídica, posto que o
próprio fiscal informa que não há prova da ação da Impugnante, mas mesmo
assim julga que a ação foi fraudulenta. Afirma que foi envolvida grande quantia de
dinheiro (da qual há prova que a Impugnante pagou), mas não dá direito ao
crédito que a lei determina. Assenta que a Impugnante não empreendeu
diligência, que era obrigação da Receita Federal do Brasil e não da Impugnante,
conforme disposição de lei, mas culpa a Impugnante pela omissão do Poder
Público. Aliás, está provado que a Impugnante diligenciou pois verificou a
inscrição no CNPJ e no Estado Membro.
A Fiscalização não tem prova que macule as operações da Impugnante e por isso
não juntou nada aos autos do procedimento fiscal. Partindo da mera opinião,
indícios e atos de terceiros, para atingir ato regular praticado pela Impugnante,
tomandoa como fraudadora, ilícito penal que não poderia ser jamais apontado.
Diferentemente do que conclui a fiscalização, afirma que o negócio contratado foi
real e completo, tendo sido intermediado por corretor, pago o preço, entregue a
mercadoria que foi exportada pela interessada. Não existe nenhuma prova de que
a interessada sabia que a empresa vendedora era irregular. E ainda:
A impugnante não foi a agente dos atos praticados pelos vendedores dos cafés,
mas sim vítima de tais atos, e deve se balizar em dois fatos: a vendedora declarou
estarem quitadas as contribuições e, como não há prova em contrário e até ser
condenado por isso é inocente da prática da fraude e cabe à autoridade buscar os
tributos que lhe são devidos, não à impugnante.
[...]
Nem se diga, como fez a r. decisão ora recorrida, que caberia à impugnante
fiscalizar a situação da vendedora dos cafés, pois isso foi feito no limite do
razoável.
Reforça que a fraude não pode ser presumida e que, portanto, toda a
documentação apresentada que comprova da efetividade do negócio jurídico
derruba a lógica da fiscalização, toda ela apoiada em mera subjetividade do
agente público.
Na visão da contribuinte, outro erro teria sido cometido pela fiscalização.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736228/2017-83
9
O Fisco não teria aceito a alegação que os dados constantes no CD entregue no
curso da diligência continham erros que foram notados pela empresa ainda no
curso dos trabalhos da auditoria. A defesa põe em destaque o posicionamento em
foco, assim expresso no termo fiscal:
Diante do acima exposto e considerando que a última relação impressa
apresentada altera substancialmente a apresentada em CD, não no valor do
crédito mas na composição mensal das notas fiscais, não a consideramos, tendo
mantido nosso exame com base na relação inicialmente apresentada em CD,
sendo que a composição do crédito analisado encontrase demonstrado (no
004)relativo a detalhamento dos créditos (integral e presumido) ressalvando que
foram desconsideradas algumas notas fiscais, a partir da justificativa apresentada
pelo contribuinte, através da correspondência de 27/02/2012.
No contexto, pontua a interessada:
Assim, ficou claro o mau comportamento da fiscalização que, ciente do erro da
informação constante no CD e já tendo em mãos as informações prestadas pela
Impugnante, preferiu afastar o crédito, em total agressão ao princípio
constitucional da Moralidade [...]
A defesa reitera que laudo elaborado por auditores independentes apontou a
existência de crédito em montante suficiente para fazer frente aos débitos
compensados.
Mantida a posição da administração acerca das glosas, prossegue, há que ser
corrigido equívoco da auditoria no tocante aos créditos que foram convertidos em
créditos presumidos:
De fato, [...] quando o Sr. Fiscal afastou os créditos de pessoas jurídicas
inabilitadas ou cooperativas, tomou apenas os créditos presumidos relativos
àquelas compras. Porém, deveria ter feito o aproveitamento inicial dos créditos
presumidos mês a mês para a quitação dos mesmos tributos e, somente após o
fim do estoque de créditos presumidos, serem usados créditos totais.
Há grande diferença pela sobra dos créditos totais, que poderiam ser
compensados com os demais tributos exigidos pela Receita e compensados pela
Impugnante.
Por fim, a defesa diz que, não seriam devidos a multa de mora e tão pouco os
juros, já que a contribuinte não teria incorrido em mora.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 0540.591 3 a Turma da DRJ/CPS que apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736228/2017-83
10
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram apenas crédito presumido
na apuração da Cofins no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL. VALORES REPASSADOS AOS ASSOCIADOS.
Os valores referentes a insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais que
repassam o respectivo valor a seus associados não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
comprovada em processo administrativo que resultou no cancelamento ou
suspensão da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas.
Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito
presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na
espécie, tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de operações
especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em 22/10/2013 foi disponibilizada a decisão acima, sendo que foi considerada a
ciência por decurso de prazo a data de 06/11/2013, conforme FLS. 1317.
Devido a nenhuma apresentação de Recurso voluntário por parte do contribuinte, a
RFB emitiu carta cobrança sob a intimação no 2492/2017 (Fls. 1327).
Devido a essa notificação o Contribuinte apresentou “impugnação” alegando em
síntese o pedido expresso da reunião dos processos, falta da intimação da decisão e dever o fisco
em buscar a verdade material.
Após a apresentação da “impugnação” a RFB entendeu referida petição como
Recurso Voluntário, sendo o qual está sendo analisado.
É o relatório.

Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736228/2017-83
11
VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
De acordo com os dados presentes no e-processo, o Recorrente interpôs o Recurso
Voluntário após o prazo de 30 dias previsto na legislação (art. 33 do Decreto no 70.235/1972),
tendo-se por configurado como intempestiva a peça recursal.
A Recorrente alega que a mensagem não apareceu na caixa de entrada e que
somente soube da decisão no momento da intimação da carta de cobrança, sendo que tiveram
mensagens abertas nos dias anteriores e posteriores inclusive de processos que tramitavam em
conjunto.
Porém não apresentou a lista das notificações que surgiram na caixa postal, sendo
somente alegada a falta de notificação.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade de sua interposição.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1454
DF CARF MF
Original